Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701069-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELCYLENE PEREIRA DA SILVA CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, na fase de conhecimento, que reconheceu a prevenção e determinou a associação do processo de origem ao processo 0714909-83.2023.8.07.0016, para julgamento em conjunto. Em resumo, alega que não se trata de conexão, pois a causa de pedir e o pedido são distintos e não há risco de decisões contraditórias. Requer que sejam julgados em separado. DECIDO. De regra, prevalece no sistema especial o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, uma vez que, ressalvadas as questões que possam interferir no andamento do feito, as questões processuais devem ser resolvidas na sentença (art. 29 da Lei n. 9.099/95), com eventual devolução no recurso inominado. Esse é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1142509, 07013123720188079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1165135, 07174125320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No sistema dos Juizados da Fazenda, salvo as providências cautelares ou antecipatórias (Lei 12.153/2009), na fase de conhecimento não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito